Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010793-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA POR ADMINISTRAÇÃO. COOPERATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS COOPERADOS E INTERESSADOS. MATÉRIA PRECLUSA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM SEDE RECONVENCIONAL. INTIMAÇÃO DA RÉ PARA SE MANIFESTAR QUANTO À PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA DISCORDÂNCIA. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE EM SEDE RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE FIRMADO O INSTRUMENTO. ALEGADA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO OCORRIDA NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando modificar o termo inicial dos encargos moratórios incidentes sobre o valor da condenação. Preliminar rejeitada. 2. Tendo a questão atinente à necessidade de chamamento ao processo dos cooperados e interessados sido suscitada e definitivamente decidida nos autos por decisão deste Tribunal de Justiça em momento anterior à sentença recorrida, resta precluso o tema, sendo impossível sua rediscussão. Conhecimento parcial do apelo. 3. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, com vistas a frustrar as expectativas da outra parte. 4. A parte que, devidamente intimada a manifestar se consente com a procedência da ação principal após celebração de acordo em sede de reconvenção, não emite expressa discordância, incide em comportamento contraditório ao requerer a improcedência da demanda em sede recursal, notadamente em se considerando que a mesma, em embargos à monitória, confirmou a relação mantida com a parte adversa não tendo impugnado os valores representados nas notas fiscais que originaram as duplicadas levadas a protesto, nas quais se baseia a ação monitória. 5. Nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu, na contestação, ou nos embargos à monitória (artigo 702, § 6o, do CPC), propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. A alegada “modificação da situação de fato ocorrida no curso do processo”, não autoriza o aditamento ou formulação de pedido novo. 6. Julgada procedente a ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, incumbe à parte sucumbente arcar integralmente com tal ônus, sendo certo que é consequência imposta à parte vencida. Tal entendimento decorre de expressa disposição legal, contida no caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 7. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, não provida. A recorrente alega violação aos artigos 397, 408 e 476, todos do Código Civil, asseverando que ficou demonstrada a mora da recorrida quanto à efetiva entrega dos empreendimentos até o instante da realização dos acordos, devendo os juros de mora serem fixados a partir de então. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Gustavo Dantas Souto, OAB/DF 14.717 e Ted Carrijo Costa, OAB/DF 23.671 (id 40189256, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 397, 408 e 476, todos do Código Civil, porquanto, sobre a questão, se limitou o acórdão recorrido a assentar que a análise extrapola o objeto dos embargos à monitória. Assim, “o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Gustavo Dantas Souto, OAB/DF 14.717 e Ted Carrijo Costa, OAB/DF 23.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012